Tribunal: TJBA
Processo: 8024673-32.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8024673-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: QUELE MARIANA LIMA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE ABSOLUTA.
INTIMAÇÃO DA RÉ POR WHATSAPP. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ANUÊNCIA DA RÉ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
QUELE MARIANA LIMA CONCEIÇÃO
,
representada pelo advogado Marcos Santos Silva (OAB/BA 27.434),
objetivando a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, sob a alegação de nulidades processuais. A revisionanda sustenta que: (i) não teve oportunidade de constituir advogado de sua confiança; (ii) a defesa técnica prestada pela defensora dativa foi deficiente, com ausência de interposição de recurso; (iii) houve nulidade na intimação da sentença condenatória via
WhatsApp
. No mérito, pleiteia a anulação do processo desde a citação ou, subsidiariamente, a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na nomeação de defensor dativo sem oportunizar à acusada a constituição de defensor de sua confiança; (ii) apurar se a ausência de interposição de recurso pela defesa dativa configurou deficiência técnica e cerceamento de defesa; (iii) aferir a validade da intimação da sentença condenatória via
WhatsApp
, à luz dos requisitos legais e constitucionais;
(iv) analisar se a ausência de intimação pessoal da defensora dativa da sentença condenatória constitui nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Oportunizou-se à acusada a constituição de defensor de sua confiança, tendo ela anuído expressamente à nomeação de defensor dativo, não se verificando violação aos arts. 261, 263 e 396-A, §2º, do CPP.

4.
A defensora dativa atuou regularmente nos autos, apresentando defesa prévia, alegações finais e comparecendo à audiência de instrução e julgamento, não se constatando deficiência técnica na atuação durante a fase instrutória.

5.
A intimação da sentença condenatória via WhatsApp foi realizada com a devida certificação da identidade da destinatária, atendendo aos requisitos da Resolução CNJ nº 354/2020 e à jurisprudência do STJ sobre o tema.

6.
A defensora dativa não foi intimada pessoalmente da sentença condenatória, mas apenas por meio de publicação no Diário da Justiça eletrônico, em violação ao art. 370, §4º, do CPP, configurando nulidade absoluta e cerceamento de defesa.

7.
A ausência de intimação pessoal impediu a interposição de recurso e comprometeu o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, sendo o prejuízo presumido, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

8.
A nulidade impõe a desconstituição do trânsito em julgado da sentença e dos atos subsequentes, com reabertura do prazo para
eventual
interposição de apelação pela Defesa da revisionanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de intimação pessoal do defensor dativo acerca da sentença condenatória configura nulidade absoluta, por violação ao princípio da ampla defesa.

2.
O prejuízo é presumido quando a ausência de intimação pessoal do defensor dativo impede a interposição de recurso, obstando o exercício do duplo grau de jurisdição.

3.
A desconstituição do trânsito em julgado é medida obrigatória diante da nulidade na intimação da defesa técnica, impondo a reabertura do prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 261, 263, 370, §4º, 396-A, §2º, 564, IV e 621; Lei 1.060/1950, art. 5º, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 751363/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 12.06.2024; STJ, HC 358434/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 01.09.2016; STJ, HC 461837/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01.10.2018; TJBA, RVCR 0005752-50.2014.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 07.04.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal n.º
8024673-32.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Requerente,
QUELE MARIANA LIMA CONCEIÇÃO
,

e, como Requerido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira
Câmara
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER EM PARTE
, e, nesta extensão,
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a Revisão Criminal, a fim de desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na
A
ção penal
n.º 8000423-05.2022.8.05.0237,
e de

t
odos os atos subsequentes,
possibilitando a devida intimação da Defesa para eventual interposição de Recurso de Apelação
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 22 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09